Tribunal: STF
Processo: AI 521875
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial cujo
seguimento foi negado pelo superior tribunal de justiça.
Alegação
de violação direta e frontal do art. 5º, LV, da Constituição
federal.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização
de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
provimento.